Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS POR POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NÃO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. NÃO PROCEDENTE.

1. Carece de interesse recursal o pedido cujo teor foi contemplado na sentença.

2. Caso o endereço do imóvel não conste do mandado judicial de busca e apreensão, a entrada só poderia ocorrer mediante consentimento do morador ou nas demais hipóteses previstas no art. 5o, inciso XI, da CRFB. Na espécie, o morador declarou que franqueou a entrada dos agentes em sua residência, o que afasta, de per si, a nulidade arguida pela Defesa.

3. A situação de flagrante delito mitiga a inviolabilidade do domicílio e afasta, por conseguinte, a alegação de nulidade do processo e de provas obtidas por meios ilícitos.

4. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto mantinha em depósito substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular do réu.

5. Eventual dependência toxicológica alegada pela defesa não afasta, por si só, a imputabilidade do agente, de modo que a não instauração do incidente, por decisão fundamentada, não resulta em nulidade ou cerceamento de defesa.

6. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática de difusão ilícita de drogas pelos acusados, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

8. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União.

9. Apelação criminal de um dos réus parcialmente conhecida e a outra conhecida na sua integralidade; ambos os recursos não providos.